Tribunal: TJES
Processo: 5010213-78.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010213-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA –
SEGURO-GARANTIA -
EXECUÇÃO FISCAL - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

1.
A existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão do feito executivo.

2. A
apresentação de seguro-garantia na
ação anulatória
não se
presta à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, razão pela qual não pode ser obstado o direito de a Fazenda Pública ajuizar/prosseguir com a demanda executiva
. Inteligência do
art. 151
,
do CTN. Precedentes.

3.
Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
DAR
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a sentença recorrida.

Vitória/ES, 25 de janeiro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010213-78.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010213-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA:
PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado,
trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual – Privativa das Execuções Fiscais de Vitória/ES, nos autos da execução fiscal ajuizada em face de
PLAMONT – PLANEJAMENTO, MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA,
que suspendeu a ação até o trânsito em julgado das ações anulatórias, objetivando evitar decisões conflitantes.

Em suas razões (id. nº 5908822) o recorrente sustenta que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário se dá exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 151 do CTN, que devem ser interpretadas literalmente (art. 111, I, do CTN), sendo certo que a apresentação de seguro-garantia na ação anulatória não se enquadra em nenhuma delas.

Sustenta que, oferecida a garantia, a Fazenda Pública pode iniciar a execução, convertendo-se a garantia prestada por iniciativa do contribuinte em penhora, que autoriza a expedição da certidão, mas não se confunde com os efeitos da suspensão do crédito (art. 151, do CTN).

Destaca que, ao contrário do sustentado pelo Juízo
a quo,
a possibilidade de prolação de decisões conflitantes enseja apenas a reunião da execução fiscal com a ação anulatória (em razão da prevenção e da conexão), mas não enseja, por si só, a suspensão da execução, que só ocorrerá caso seja realizado o depósito integral em dinheiro e caso sejam preenchidos os requisitos da tutela de urgência.

Pois bem. Na execução fiscal que tramita na origem, o Magistrado expressamente consignou que o crédito tributário perseguido estava sendo discutido em sede de ação anulatória, sendo deferida medida liminar tão somente para permitir a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa.

Todavia, objetivando evitar decisões conflitantes, a decisão agravada suspendeu o processo na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, não obstante, repito, a inexistência de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Dito isso, entendo que a medida tomada pelo Juízo
a quo
não deve prosperar, vez que a existência de ação anulatória discutindo os mesmos débitos tributários cobrados na execução fiscal não acarreta a imediata suspensão desta última ação.

Afinal, o ajuizamento de ação ordinária não constitui causa suspensiva da execução, cujas hipóteses encontram-se previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, aplicável, subsidiariamente, à execução fiscal.

Não se verifica, também, hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, do CTN), razão pela qual não pode ser obstado o direito de a Fazenda Pública ajuizar/prosseguir com a demanda executiva.

Sobre o tema, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no entendimento acerca da impossibilidade de ser deferida a suspensão do executivo fiscal apenas ante o ajuizamento de ação anulatória, sem que estejam presentes os pressupostos para o deferimento de tutela antecipada ou esteja garantido o juízo ou, ainda, ausente o depósito do montante integral do débito como preconizado pelo art. 151 do CTN. Precedentes"
(AgRg no AREsp 80.987/SP, Primeira Turma, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 21/2/2013). [...] (AgRg no AREsp n. 298.798/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 4/2/2014, DJe de 11/2/2014).

No mesmo sentido já se manifestou este Egrégio Tribunal:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIDO PEDIDO DE SUSPENSÃO EM VIRTUDE DE AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO. I – O artigo 151 do Código Tributário Nacional disciplina que a exigibilidade de crédito tributário será suspensa pela moratória, depósito do seu montante integra, reclamação e recursos, concessão de liminar ou tutela antecipada em mandado de segurança ou outras ações e/ou pelo parcelamento. II - Complementando tal intelecção, a Corte Superior editou, ainda, o enunciado sumular nº 112 dispondo que “o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”, conduta que não ocorreu. Com efeito, alternativa outra para a suspensão da ação executiva é o deferimento da tutela antecipada nos autos da ação anulatória, o que igualmente não ocorreu in casu, uma vez que não observei a presença da probabilidade de direito necessária para suspensão da exação, como já expus no agravo de instrumento n. 0003415-56.2019.8.08.0024. Ademais, a simples propositura da ação anulatória (rito ordinário) não possui o condão de suspender a demanda que está lastreada em título certo, líquido e exigível. III - Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Agravo de Instrumento nº 5005486-47.2021.8.08.0000, Rel. Des.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
, Câmaras Cíveis Reunidas, J. 15/6/2022.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.12.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5010213-78.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: PLAMONT - PLANEJAMENTO MONTAGEM E ENGENHARIA LTDA

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

V
ISTA

Pedi vista dos autos após voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que acompanhou o voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos nos presentes autos. A eminente Relatora, em seu voto, deu provimento ao presente recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão impugnada que determinou a suspensão do processo executivo fiscal de origem.

Após analisar detidamente os autos, cheguei à mesma conclusão alcançada pelas eminentes pares que me antecederam no presente julgamento.

Conforme bem salientado no voto condutor delineado pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos a mera pendência de ação anulatória controvertendo o débito fiscal não constitui causa suspensiva da execução, porquanto não se amolda às hipóteses previstas no art. 921 do Código de Processo Civil, aplicável, subsidiariamente, à execução fiscal. Ademais, tampouco encontram-se presentes no caso
sub examine
qualquer das situações de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que inexiste óbice ao prosseguimento da ação executiva.

Ante o exposto, dou provimento ao presente recurso nos termos do voto proferido pela eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.